Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-46.2017.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001480-46.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCELO EDSON DOS SANTOS (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR - CNPJ: 24.054.271/0001-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRAVALHAROES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), JOSÉ DE AZEVEDO E OUTROS (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL ; NÃO CONHECEU DO APELO DE JOSÉ DE AZEVEDO, WILSON JOSÉ AMORIM DA SILVA, ELEANDRO BATISTA, MARCELO EDSON DOS SANTOS, GEICE TAFAEL DE AZEVEDO E CLEVERSON DA SILVA QUIRINO; REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA; REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OPERAÇÃO “ONDA VERDE” IBAMA – DESMATE E QUEIMADAS – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ESTRANHOS À LIDE – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA
ULTRA PETITA –
ORDENS JUDICIAIS DECORRENTES DO PEDIDO PRINCIPAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DAS ASSOCIAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL CABALMENTE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não deve ser conhecido Recurso interposto por pessoa estranha à lide, e que foi demandada em outro processo análogo, para discutir direito específico na parte que lhe cabe quanto ao dano ambiental.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando oportunizado o direito de produzir provas.

O
rdens judiciais de retirada forçada dos invasores, bem como a busca e apreensão de bens utilizados dos ilícitos ambientais, ou ainda, multa por descumprimento, são decorrência lógica, e consequências, do pedido principal, não configurando sentença
ultra petita.

O auto de infração é ato administrativo, portanto, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar vício, o que, no caso, não ocorreu.

A responsabilidade pelo dano ambiental é solidária, e abarca todos àqueles que concorreram para o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas
por

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR (
i),

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE
(ii)

JOSÉ DE AZEVEDO, WILSON JOSÉ AMORIM DA SILVA, ELEANDRO BATISTA, MARCELO EDSON DOS SANTOS, GEICE TAFAEL DE AZEVEDO E CLEVERSON DA SILVA QUIRINO
(iii)
contra
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente o pedido para declarar a responsabilidade das requeridas por fomentar prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, e, consequentemente, para condená-las à reparação do dano ambiental.

As apelantes associações suscitam, em suma, nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa e julgamento
ultra petita
.

No mérito, pugnam pela reforma do julgado, aduzindo a não comprovação do dano ambiental.

Contrarrazões no ID. 112426958 pela inexistência de cerceamento de defesa diante da preclusão do direito de alegar matérias em segundo grau, que poderiam ter sido objeto da contestação.

O
parquet
afirma não ser o caso de sentença
ultra petita
, visto que o embargo judicial da área desflorestada irregularmente é medida necessária para impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

Por fim, pede que seja negado provimento ao apelo.

Já os apelantes
José de Azevedo, Wilson José Amorim da Silva, Eleandro Batista, Marcelo Edson dos Santos, Geice Tafael de Azevedo
e
Cleverson da Silva Quirino,
defendem a inépcia da inicial, bem ainda que se trata de sentença
ultra petita
e, no mérito, a não comprovação do dano ambiental.

Contrarrazões ID. 112426958, pelo não conhecimento do Recurso por ilegitimidade dos Apelantes, os quais não figuram como partes no processo, sendo, portanto, estranhos à lide, e foram demandados e devidamente qualificados, individualmente, nas ações Código Apolo n. 74543; 74502; 74501; 74429; 74444; 74546, já sentenciadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo
proposta pelo
Ministério Público Estadual se originou de ação fiscalizatória denominada “Operação Onda Verde”, realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no dia 25/07/2016, quando foi localizada área de desmate irregular (desmatamento não autorizado) na região da Comunidade Canaã (Associação Lutando Por Uma Vida Melhor) e da Gleba Sol Nascente (Associação Sol Nascente), com derrubadas e extração de madeiras, uso de motosserras, tratores esteira e queimadas, caracterizando dano consumado ao meio ambiente (Floresta Amazônica) e ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, a toda coletividade.

A ação teve, em seu bojo, liminar deferida nos seguintes termos:

“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 (cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente.”

A sentença (id. 113006998 – páginas 21 a 25), por sua vez, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para,
in verbis:

“(...) declarar a responsabilidade das partes requeridas no presente caso, por fomentar prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar as partes requeridas à reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida;

3) ao pagamento por cada parte requerida das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, 2.071,27 HECTARES DESTRUÍDOS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare, totalizando em R$10.356.350,00 (dez milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5) a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) solidariamente, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Súmula 54 do STJ;

6) EMBARGO O USO DA ÁREA e DETERMINO a retirada forçada de todos degradadores ambientais (poluidores), que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à retirada de pessoas e destruição de coisas;

7) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à diligência;

8) OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, à época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.”

Pois bem.

Tendo em vista a existência de preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ DE AZEVEDO, WILSON JOSÉ AMORIM DA SILVA, ELEANDRO BATISTA, MARCELO EDSON DOS SANTOS, GEICE TAFAEL DE AZEVEDO E CLEVERSON DA SILVA QUIRINO, POR ILEGITIMIDADE DOS APELANTES.

Analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público, nas
contrarrazões ID. 112426958, pugna pelo não conhecimento do Recurso interposto por José de Azevedo, Wilson José Amorim da Silva, Eleandro Batista, Marcelo Edson dos Santos, Geice Tafael de Azevedo e Cleverson da Silva Quirino, por ilegitimidade dos Apelantes, os quais não figuram como partes no processo, sendo, portanto, estranhos à lide, e foram demandados e devidamente qualificados, individualmente, nas ações Código Apolo n. 74543; 74502; 74501; 74429; 74444; 74546, já sentenciadas.

A referida prefacial merece ser acolhida, visto que cada demandado invadiu e desmatou uma determinada porção de terras (lote) e, portanto, responde a um processo específico, de modo que o Órgão Ministerial protocolizou ações individuais para cada demandado, e a presente em face da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma vida melhor, da Associação dos Moradores e Trabalhadores Rurais da Gleba Sol Nascente Associações e dos réus incertos e ignorados.

Sendo assim, verifica-se que, de fato, os Apelantes José de Azevedo, Wilson José Amorim da Silva, Eleandro Batista, Marcelo Edson dos Santos, Geice Tafael de Azevedo e Cleverson da Silva Quirino não foram demandados nesta ação, mas sim nas ações individuais Códigos Apolo n. 74543; 74502; 74501; 74429; 74444; 74546.

Diante disso,
ACOLHO

a preliminar de ilegitimidade ativa recursal e não conheço da Apelação
interposta por José de Azevedo, Wilson José Amorim da Silva, Eleandro Batista, Marcelo Edson dos Santos, Geice Tafael de Azevedo e Cleverson da Silva Quirino.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

As associações Apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, que teria lhes tolhido o direito de produzir provas, especialmente àquelas relacionadas ao deslinde de outras ações correlatas, que ainda estão em tramitação.

A preliminar não merece guarida, vez que o presente feito versa sobre o dano ambiental e o dano moral coletivo decorrentes da degradação da área invadida pela Associação Lutando Por Uma Vida Melhor e pela Associação Sol Nascente, e, portanto, não se confunde com outras ações de natureza possessória, ou com procedimentos em instâncias administrativas.

Com efeitos, nos autos há provas suficientes do dano ocorrido e a sua extensão, e o juiz deve indeferir manifestações protelatória, nos termos do artigo 370, parágrafo único, CPC. Aliás, não há relação de prejudicialidade entre as ações nominadas de molde à suspensão do processo ou à incorporação de eventual prova produzida em outros autos em nome da prova emprestada.

Sendo assim, é irrelevante, para o caso em tela, aguardar o desfecho de ações de natureza diversa, principalmente porque o conjunto probatório colacionado a estes autos é robusto e se presta aos fins aos quais se destina.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
ULTRA PETITA

As associações Apelantes suscitam, ainda, nulidade da sentença por supostamente ser
ultra petita
, alegando que foram deferidos pedidos não formulados pelo autor.

Mais uma vez, a questão aventada deve ser rechaçada, pois as ordens judiciais de retirada forçada dos invasores, bem como a busca e apreensão de bens utilizados dos ilícitos ambientais, ou ainda, multa por descumprimento, são decorrência lógica, e consequências, do pedido principal, não configurando, por tais razões, sentença
ultra petita
, de vez que se adequam ao artigo 139, IV, CPC.

REJEITO
, pois, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, as Apelantes pugnam pela reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovado dano ao meio ambiente.

Todavia, não há como acolher a pretensão das associações recorrentes, visto que a farta documentação juntada aos autos, inclusive diversas imagens, demonstram inequivocamente o desmatamento, as queimadas, e, portanto, o dano ambiental em área de mata nativa (Floresta Amazônica).

Ademais, os documentos juntados pelas Recorrentes não são suficientes para afastar o nexo de causalidade, restando, assim, caracterizada a responsabilidade das associações em reparar o dano ambiental, de modo que prevalece a presunção
juris tantum
de veracidade do ato administrativo (ação fiscalizatória) praticado pelo IBAMA.

Por outro lado, importante destacar que a responsabilidade por danos ambientais é solidária, ou seja, compete a
todos àqueles que concorreram para a causa dos danos a obrigação de repará-los.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.
(36710/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR.
(AI 112235/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelas Associações Apelantes e, no mérito,
NEGO PROVIMETO
aos Recursos,
mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022